Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725849-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LETICIA ALVES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos autos do Processo n° 0700718-88.2017.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão do nome da Agravada no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para localização de bens imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora, mas o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 131324891: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 130263340. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Aduz que não foram encontrados bens em nome da Agravada, de forma que deve ser deferida consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pelo Exequente. Afirma, ainda, que “preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quais sejam, a Executada, ora Agravada, foi citada, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas as diligências de consulta ao SISBAJUD (ID 10566070), RENAJUD (ID ́s 110336340 e 110336341), INFOJUD (ID ́s 119824920 e 119824921), além da pesquisa extrajudicial via ERIDF (ID 128271642), todas efetivadas nos autos.” Alega que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” Entende que a decisão agravada contraria os critérios de cooperação e razoabilidade previstos nos artigos 6o e 8o do CPC. Explica que a ora Agravada foi citada, não pagou nem apresentou bens à penhora, apesar das inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis. Destaca a medida prevista no artigo 4o do CPC e acrescenta que não há impedimentos legais para a busca de bens por meio de tal sistema, o que enseja a reforma da r. decisão, em consonância com o artigo 8o do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome da Agravada na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do Agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 37944846). Decido. Pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão do nome da Agravada na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens atingidos pela indisponibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, com relação ao pedido de inclusão do nome da Agravada na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB é central de dados destinado à busca de bens do devedor em todo o território nacional, capaz de comunicar aos agentes de registros públicos a indisponibilidade desses bens. A CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora